Tribunal: STF
Processo: HC 214248
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Augusto Bleil Marafon em favor de Vanessa Steffens, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.682/PR (eventos 11 e 12).



    A Paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006) (eventos 14 e 15).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal



    3. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.



    5. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado a Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.



    6. Agravo desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressalta que a paciente é diabética. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura da Paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que “a manutenção da constrição cautelar da paciente está respaldada na prova de existência do crime e satisfatórios indícios quanto à autoria, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP). (...). A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados a partir dos documentos que instruem os autos, os quais ensejaram o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, nos seguintes termos: ‘ No dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 22h00min, na rodovia BR-277, praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, nesta cidade e comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, a denunciada VANESSA STEFFENS, agindo com consciência e vontade, ciente da reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo e transportava de modo consciente e voluntário, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do ônibus da empresa Catarinense, para fins de entrega a terceiros na cidade de Florianópolis/SC, aproximadamente 20,355Kg (vinte quilos e trezentos e cinquenta e cinco gramas) do entorpecente ‘Cannabis Sativa Linneu’ vulgarmente conhecido como ‘maconha’, dividido em 31 tabletes ocultados em bagagem pessoal acondicionada no compartimento do bagageiro inferior do veículo (cf. auto de apreensão de mov. 1.8 e auto de constatação provisória de mov. 1.10). Registre-se que tal substância é sabidamente de uso proscrito em todo o território nacional pela Portaria nº 344/1998-ANVISA/MS sendo capaz de causar dependência física e psíquica, de utilização proibida no Brasil’. Assim, está demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável para o momento, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e a presença de indício suficiente de autoria, o que se mostra satisfatório para fins de decretação da prisão preventiva, de acordo com a inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal. (...). Na particularidade do caso, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, especialmente pela quantidade de droga apreendida (mais de vinte quilos de maconha) em ônibus interestadual, fundamento idôneo e apto a justificar a medida excepcional” (evento 9).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões da instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva da Paciente à consideração de que “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante da Agravante em preventiva, assinalou, in verbis (fls. 107-108; sem grifos no original): ‘(...). O 'periculum libertatis', por sua vez, é evidenciado pela garantia da ordem pública, na forma do art. 312, do CPP, tendo em vista a demonstração de periculosidade da conduta da Indiciada para a prática do delito, revelada pelo modus operandi. Conforme observado, a Noticiada teria se deslocado da cidade onde reside (Palhoça/SC) até a cidade de Foz do Iguaçu para efetuar o transporte de 20,335 kg (vinte quilos, trezentos e trinta e cinco gramas) de substância entorpecente análoga à maconha, droga que teria como destino a cidade de Florianópolis/SC (indicado tráfico interestadual). Ainda, o transporte da substância era realizado pela Noticiada por intermédio de transporte público, possivelmente com o objetivo de reduzir a fiscalização policial. A gravidade do crime, portanto, é concreta, haja vista que a Noticiada transportava moderada quantidade de maconha (quase vinte quilos) dividida em trinta e um tabletes, com finalidade de transporte interestadual’. (...). Como já consignado, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente – 20,335kg (vinte quilogramas, trezentos e trinta e cinco gramas) de maconha –, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.



    Nessas condições, anoto que a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 193.603 AGR, de minha relatoria). 



    Lado outro, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.”(HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Ademais, a circunstância de a Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora